Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FRAUDE. EMISSÃO CRLV NO ESTADO DO PIAUÍ. APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE E ORIGINALIDADE. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A transferência da propriedade não se opera quando tiver por título um negócio jurídico nulo, cujo objeto decorreu de apropriação indébita e transferência por meio fraudulento (artigos 166, inc. II e 1268 § 2o, ambos do Código Civil).
2. A pretensão à declaração de nulidade dos atos praticados pelo DETRAN/DF é suficiente para aferir a legitimidade dessa autarquia para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas, como a responsabilidade da autarquia, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
3. A declaração de nulidade dos atos praticados no Distrito Federal pelo DETRAN/DF, em relação ao veículo, não abrange qualquer outro ato para que o veículo retorne ao nome da autora, por ausência de competência do referido órgão de trânsito para anular os eventuais atos praticados em outro Estado da Federação (Piauí). A nulidade resultará tão somente no retorno do veículo ao status quo ante, ou seja, para a situação em que o veículo se encontrava antes do registro realizado pelo Detran/DF.
4. Diante da inércia em comunicar a apropriação indevida do veículo aos órgãos de trânsito, a própria autora/apelada deu causa ao registro indevido da transferência do veículo e ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual deve ser aplicada à hipótese o princípio da causalidade.
5. O princípio da proporcionalidade, a propósito, deve servir como ferramenta para que o intérprete adote, por meio da interpretação, resultado razoável que se ajuste ao Texto Constitucional, a partir do texto preconizado pelo art. 20, caput, da LINDB, não havendo razões, no caso concreto, que justifiquem a aplicação do valor mínimo estipulado no § 2o do art. 85 do CPC, consoante entendimentos recentes preconizados pelo STF e STJ.
6. Recursos conhecidos e providos em parte.